Tribunal: TJMT
Processo: 1003184-91.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003184-91.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCILIO BISPO FERREIRA - CPF: 353.495.221-91 (APELANTE), ILDEMAR BARBOSA ALVES - CPF: 616.664.911-87 (ADVOGADO), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
CERCEAMENTO DE DEFESA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
-IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – VISTORIA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – suspensão do consumo - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO Parcialmente PROVIDO.

O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz, positivado no artigo 131 do Código de Processo Civil, possibilita ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos, desde que o faça de modo fundamentado.

Somente pode acolhida a indicação de fraude constante no termo de ocorrência de irregularidade (TOI) se a concessionária munir o referido documento, que é unilateral, de evidências suficientes que permitam ulterior pronunciamento de técnico isento.

No entanto, não traz aos autos laudo técnico ou prova pericial que comprove a ocorrência de fraude ou adulteração do medidor da unidade consumidora.

Desta feita,
a cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

Quanto ao dever de indenizar, o simples recebimento de cobrança que sendo considerada indevida, sem que tenha ocorrido a interrupção do fornecimento de energia elétrica ou a inclusão do nome de consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, fato que configura mero aborrecimento, comuns nas relações comerciais, que por si não gera o direito de indenização por dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCILIO BISPO FERREIRA
, em face de sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n.º 1003184-91.2019.8.11.0003 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de Indenização por Danos Morais – ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A.
,
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral, nos moldes do artigo 487, I do CPC. Pela sucumbência, CONDENOU a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXOU em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015, ficando suspensa a exigibilidade das referidas verbas caso beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, CPC/2015).

Inconformada, em suas razões o Apelante alega que a sentença proferida carece de reforma, por ferir princípios constitucionais que regem as relações jurídicas e, neste caso, configurar cerceamento de defesa ao deixar de acolher/ manifestar acerca do pedido de produção de prova oral
.

Assevera que a controvérsia principal cinge na própria inexistência de irregularidade ou ainda que eventual irregularidade teria ocasionado o faturamento a menor.

Defende que a oscilação no consumo mensal da UC do Apelante decorre de serviços de reparo em piscinas, já que o imóvel é utilizado como barracão para essa finalidade, isso quando há algum serviço a ser realizado.

Assim, requer preliminarmente a nulidade da sentença para determinar a realização de audiência de instrução e julgamento, sob pena de cerceamento de defesa.

No mérito, defende a reforma da sentença posto que o MM. Juiz equivocou-se ao realizar o julgamento antecipado da lide.

Alega inexistência de irregularidade no faturamento do consumo de energia visto que a residência nunca foi habitada, sendo utilizada como oficina para reparo de piscinas, sendo estes serviços esporádicos, podendo, inclusive, em alguns meses, não haver consumo de energia em razão da ausência de serviços.

Ressalta que o único equipamento elétrico que consome energia é um compressor de ar e uma lâmpada, utilizados para o reparo em piscinas.

Alega violação do contraditório e da ampla defesa e violação dos artigos 129 e 133 da Resolução 414/2010 da Aneel.

Defende a aplicação e observância das normas consumeristas ao caso concreto, bem como do procedimento administrativo realizado no Procon para tentativa de solução do impasse.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para o fim de anular a sentença proferida pelo juízo a quo, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da prova testemunhal requerida, ou ainda; julgar totalmente procedente a presente demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento (Num.89717552).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar de Cerceamento de Defesa)

Não obstante as alegações da apelante, certo é que o juiz, como destinatário final das provas produzidas, fundou sua convicção nos elementos constantes nos autos e a eles condicionou as argumentações de cada parte, motivo pelo qual não procede a irresignação da apelante.

O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidades do caso, em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
1. O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz, positivado no art. 131 do Código de Processo Civil, possibilita ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos, desde que o faça de modo fundamentado
. 2. A revisão do valor da indenização ou mesmo a declaração de nulidade do laudo pericial dependeria, na hipótese, do reexame de provas, em especial da prova pericial produzida, a atrair o óbice da Súmula 7/STJ. 3. O conhecimento da divergência jurisprudencial pressupõe demonstração, mediante a realização do devido cotejo analítico, da existência de similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado nos acórdãos recorrido e paradigmas, nos moldes dos arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp 1214298/ES, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste colendo Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA ATUARIAL - PRESCINDIBILIDADE - PRELIMINAR AFASTADA - PRETENSÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O SINDICATO - INVIABILIDADE - MENSALIDADE - REAJUSTE ANUAL - LIVRE NEGOCIAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PERCENTUAL FIXADO PELA ANS - MAJORAÇÃO UNILATERAL E NÃO ABUSIVA - ATO ILÍCITO AUSENTE - RESSARCIMENTO INCABÍVEL - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
Quando o juiz, como destinatário final das provas, constrói sua convicção com base nos elementos constantes no processo, não procede a alegação de cerceamento de defesa
. É desnecessária a denunciação da lide ao Sindicato dos Trabalhadores em Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP se o autor questiona apenas a forma e o acréscimo aplicado. Para os reajustes anuais de plano de saúde coletivo não há percentual-limite previamente fixado pela ANS, podendo ser livremente negociado pelos contratantes. Desse modo, o aumento em si não é vedado, mas não pode ser expressivo a ponto de romper o equilíbrio contratual. Cumpridos esses critérios, não cabe arguir ilegalidade. Ausente ato ilícito, não se justifica o pedido de condenação da ré a restituição de valores. (TJMT - N.U 1004038-25.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 08/11/2019)

Assim, em consonância com o Juízo a quo, entendo que não há cerceamento de defesa, tendo em vista que as provas colacionadas aos autos são suficientes à resolução da lide.

Assim, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCILIO BISPO FERREIRA
, em face de sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n.º 1003184-91.2019.8.11.0003 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de Indenização por Danos Morais – ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A.
,
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral, nos moldes do artigo 487, I do CPC. Pela sucumbência, CONDENOU a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXOU em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015, ficando suspensa a exigibilidade das referidas verbas caso beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, CPC/2015).

Frise-se, ademais, que foi deferido ao autor os benefícios da inversão do ônus da prova nos termos do inciso VIII do artigo 6.º do Código de Defesa do Consumidor bem como a concessão dos benefícios da gratuidade a justiça.

Pois bem.

A questão trazida cinge-se quanto à possibilidade de cobrança realizada pela empresa Apelada, em decorrência de inspeção realizada na UC nº
6/1140757-4
, na qual, foi constatada uma irregularidade no aparelho medidor utilizado no imóvel do Apelante.

O juízo “a quo” assim decidiu (Num. 89717540 – Pág.2):

“(...) No caso concreto, não obstante a irresignação da parte autora, a concessionária logrou êxito em demonstrar o cumprimento das exigências estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, visto que instruiu o feito com carta ao cliente/notificação, acompanhada do detalhamento dos “meses a recuperar”; cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção, dando conta da participação do titular, além de fotografias do aparelho/local da inspeção. A ausência de perícia técnica no medidor, a seu turno, em nada altera a legalidade na atuação da ré, uma vez que, como salientado na peça de defesa, a irregularidade da qual decorreu a recuperação de consumo é externa (...)”

Extrai-se dos autos que lavrado o termo de ocorrência e inspeção TOI nº 611169 com as informações devidas, bem como que houve registro fotográfico da suposta irregularidade verificada, (id.n.º 89817481 Pág.1/5).

Em razão da irregularidade, a concessionária notificou o consumidor, bem como enviou a fatura no valor de R$ 5.975,97 (cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos) com vencimento em 30/11/2018 (id. nº.89817483).

Com o fito de justificar a cobrança por recuperação de consumo, cumpre à concessionária comprovar a diferença entre o consumo real no período em que verificou a irregularidade; não basta apenas demonstrar a irregularidade no equipamento medidor de energia instalado na unidade consumidora vistoriada.

No entanto, no caso ora em análise, não aportam aos autos dados suficientes de registros de consumo após a regularidade da unidade consumidora a demonstrar, em cotejo com os valores apurados no período tido como irregular, efetiva variação de consumo.

Desta feita, apesar da concessionaria juntar aos autos fotografias que em tese demostram o desvio de energia, fato é, que não houve demonstração efetiva de redução significativa de consumo.

Mister esclarecer, que constatada fraude ou mesmo defeito no medidor a recuperação de consumo não faturado de energia é possível e está prevista na Resolução da ANEL n.º 414/2010, no entanto, apesar da fiscalização na unidade consumidora apontar desvio de energia, lavrando-se TOI, bem como fotos do medidor, referidos documentos não se prestaram ao seu objetivo, qual seja, demonstrar o desvio de energia, bem como o benefício auferido pela parte autora em decorrência da suposta fraude.

Ademais, no caso dos autos, a ré teria em tese apurado deficiência na medição do consumo efetuada pelo aparelho leitor instalado no imóvel da parte autora, e imputou essa deficiência não a falha espontânea do maquinismo, mas sim à intervenção humana dolosa.

No entanto, não traz aos autos laudo técnico ou prova pericial que comprove a ocorrência de fraude ou adulteração do medidor da unidade consumidora.

É princípio basilar do direito do consumidor, a informação adequada acerca do produto ou serviço, seu preço, quantidades e características, conforme art. 6º, inciso III, do CDC.

Imputar ao usuário o ônus de provar que apuração técnica da distribuidora está equivocada, seria ferir os princípios basilares do direito das obrigações, vem como as normas protetivas do consumidor.

Ademais a Ré/Apelada aponta recuperação de consumo de 08/2015 a 07/2018 (Num. 89817523 – Pág1), ou seja, 36 (trinta e seis) meses, sem ao menos explicar porque a unidade consumidora ficou tanto tempo sem ser inspecionada.

A questão é que não basta somente a apresentação de documentos alegando qualquer adulteração, até porque a simples constatação de irregularidade, por si só, não autoriza a elaboração unilateral do cálculo de consumo supostamente negado e não faturado.

Havendo constatação de irregularidades, a concessionária deve cobrar do consumidor a respectiva diferença, mas desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação do consumidor na formação e apuração do valor e desde que este seja previamente cientificado de todo o procedimento.

In casu
, nota-se a ausência de diversas imposições contidas no artigo 129 da Resolução Normativa n. 414 de 2010 da ANEEL, como a Perícia Técnica, o Relatório de Avaliação Técnica, a comunicação ao consumidor, por escrito, sobre o local, data e hora da realização da avaliação técnica, entre outros.

Consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ
.

2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019)”

Na mesma perspectiva:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE IRREGULARIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO - ATOS DA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA – AUSENTE A PROVA DE QUE A CONSUMIDORA DEU CAUSA À INVERSÃO ENTRE A CARGA E A LINHA DA UNIDADE CONSUMIDORA – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.1- Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.2- Embora os atos da Concessionária de Serviço de Energia Elétrica são presumíveis como verdadeiros, porquanto equiparam-se aos atos da Administração Pública, admite-se prova em contrário, máxime porque a presunção não é absoluta.3-
Para convalidar a cobrança da fatura emitida em decorrência de irregularidades no medidor, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não há como imputar ao apelado o dever de pagar a diferença no consumo de energia, pois não há provas de que ocasionou a inversão entre linha e cabo da unidade consumidora.
(TJMT - SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IRREGULARIDADE NA MEDIção DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INATIVADA - RECURSO PROVIDO.
A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
(TJMT - N.U 1004682-91.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AES SUL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROBLEMAS NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. COBRANÇA DE DIVÍDA RELATIVA À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO.
Não havendo, no caso concreto, prova suficiente quanto à realização de fraude e ao efetivo desvio de energia, não pode a empresa, de forma unilateral, presumir um valor de consumo e cobrá-lo. Ausência de laudo do INMETRO ou prova pericial apta a atestar as irregularidades que a concessionária alega ter verificado no medidor de energia, não comprovado, contudo, o dano moral experimentado.
APELO PROVIDO EM PARTE.(Apelação Cível, Nº 70070765599, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 27-09-2017)

Diante disse a sentença deve ser reformada para que seja declarada inexistente o débito cobrado a título de recuperação de energia.

No que que diz respeito ao dever de indenizar, o simples recebimento de cobrança que sendo considerada indevida, sem que tenha ocorrido a interrupção do fornecimento de energia elétrica ou a inclusão do nome de consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, fato que configura mero aborrecimento, comuns nas relações comerciais, que por si não gera o direito de indenização por dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Isto posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso para DECLARAR inexistente o débito de R$
5.975,97 (cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos), gerado diante a suposta irregularidade na unidade consumidora do Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021